Tribunal: TJMT
Processo: 1027855-54.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027855-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Compra e Venda, Oferta e Publicidade, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN SOARES RAMOS - CPF: 066.960.631-61 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.607.989/0001-88 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), EMCASH SERVICOS FINANCEIROS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. - CNPJ: 34.139.916/0001-49 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), EMILLY BORGES - CPF: 063.250.081-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO DA ENTRADA. OFERTA DE PARCELAS DECRESCENTES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM DESCONFORMIDADE COM A OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação de Cumprimento Forçado de Oferta c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las, solidariamente, a: (i) retificar a Cédula de Crédito Bancário, adequando o saldo devedor à oferta de 60 parcelas mensais e decrescentes; (
ii
) restituir em dobro os valores pagos a maior; e (
iii
) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. As apelantes suscitam ilegitimidade passiva e, no mérito, defendem a validade da contratação e a inexistência de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as apelantes são partes legítimas para figurar no polo passivo, diante da alegação de ausência de vínculo entre construtora e financeira; (
ii
) estabelecer se houve oferta vinculante de parcelamento em 60 parcelas decrescentes; (
iii
) determinar se é válida a Cédula de Crédito Bancário emitida em condições diversas da oferta apresentada; e (
iv
) verificar a configuração de repetição do indébito em dobro e de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O conjunto probatório demonstra a existência de parceria comercial entre as apelantes, com formação de cadeia de consumo, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC.

4.
A construtora responde pelos atos de sua corretora, ainda que autônoma, nos termos do art. 34 do CDC e do art. 932, III, do Código Civil.

5.
A financeira participa diretamente da relação jurídica ao figurar como credora na CCB e ao estruturar a operação de financiamento, não se limitando à mera intermediação.

6.
A prova documental e os áudios juntados aos autos comprovam que foi ofertado ao consumidor parcelamento em 60 parcelas decrescentes, vinculando as fornecedoras nos termos do art. 30 do CDC.

7.
As apelantes não se desincumbem do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

8.
A CCB apresenta inconsistência temporal, pois consta como assinada em data anterior à sua emissão, o que compromete sua validade e evidencia vício na formalização contratual.

9.
A alegação de pré-contrato constitui inovação recursal, não comprovada na fase de conhecimento.

10.
A ausência de demonstração de que o consumidor teve acesso prévio ao conteúdo integral da CCB viola o dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC.

11.
O descumprimento da oferta autoriza o consumidor a exigir o cumprimento forçado da obrigação, conforme art. 35, I, do CDC.

12.
A cobrança de valores em desconformidade com a oferta, mesmo após tentativas de solução extrajudicial, afasta a hipótese de engano justificável e impõe a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

13.
A frustração da legítima expectativa na aquisição do primeiro imóvel, aliada ao prolongado período de incerteza e à necessidade de reiteradas tentativas de solução, caracteriza dano moral, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pelo STJ e aplicada pelo TJMT.

14.
O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e está em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
.
Recurso
des
provido
s
.

Tese de julgamento
:

1. A construtora e a instituição financeira que atuam em parceria na comercialização e financiamento de imóvel integram a mesma cadeia de consumo e respondem solidariamente por oferta veiculada ao consumidor.

2. A oferta suficientemente precisa de parcelamento integra o contrato e vincula o fornecedor, autorizando o cumprimento forçado quando descumprida.

3. A emissão de Cédula de Crédito Bancário em desconformidade com a oferta e sem comprovação de ciência prévia do consumidor viola o dever de informação e não prevalece sobre a proposta vinculante.

4. A cobrança indevida mantida após ciência do erro afasta o engano justificável e impõe a repetição do indébito em dobro.

5. A frustração relevante na aquisição de imóvel, com desvio produtivo do consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 30, 34, 35, I, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 932, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 10099107620248110045, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1015423-59.2021.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
1027855-54.2025.8.11.0041

MRV PRIME PROJETO MT
D2
INCORPORACOES SPE LTDA

e
EMCASH SERVICOS FINANCEIROS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
X
EMCASH SERVICOS FINANCEIROS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORACOES SPE LTDA e EMCASH SERVICOS FINANCEIROS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID
346336406
), que, nos autos da Ação de Cumprimento Forçado de Oferta c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por WILLIAN SOARES RAMOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais

para: (i) condenar as requeridas, solidariamente, a retificarem a Cédula de Crédito Bancário, recalculando o saldo devedor para que corresponda à oferta de 60 parcelas mensais e decrescentes; (
ii
) condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor, em dobro, os valores pagos a maior; e (
iii
) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
Em razão da sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação (soma da restituição e dos danos morais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais

(ID
346336407
)
, a MRV alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que as cobranças em valores diversos do contratado não decorrem do contrato assinado com a construtora, mas sim de contrato firmado com a EMCASH, instituição financeira sem qualquer vínculo com a apelante.

No mérito, defende a legalidade de seus atos, afirmando que o contrato de compra e venda não prevê parcelas decrescentes e que a entrada foi devidamente quitada.

Sustenta que a corretora não representa a MRV na esfera financeira e não atuou como sua preposta.

Impugna a condenação à restituição em dobro dos valores, argumentando que não recebeu tais valores e que não houve cobrança indevida de sua parte.

Alega fragilidade probatória e ausência de conduta ilícita praticada pela construtora.

Por fim, contesta a existência de danos morais e a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Por sua vez, a EMCASH também suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como plataforma de intermediação de crédito na modalidade
peer-to-peer

lending
, não participando da cadeia de comercialização imobiliária.

No mérito, defende a validade da contratação eletrônica da CCB, alegando que o autor aderiu de forma expressa e consciente aos termos contratuais.

Sustenta que a operação foi estruturada em duas etapas: assinatura de pré-contrato em 26/12/2023 e formalização definitiva da CCB após a conclusão do contrato imobiliário.

Afirma que as parcelas contratadas são regulares e que não houve descumprimento contratual.

Contesta a aplicação da repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé, e nega a existência de dano moral indenizável

(ID 218933381)
.

O autor apresentou contrarrazões aos recursos (
IDs

346336415
e
34633641
9
), refutando as preliminares de ilegitimidade passiva e reiterando a existência de parceria comercial entre as requeridas, comprovada por diversos documentos juntados aos autos. Sustenta a ocorrência de vício de consentimento na formação do contrato, a validade da oferta de parcelas decrescentes e a configuração dos danos morais. Pugna pelo desprovimento dos recursos.

A requerida MRV também apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento
recurso interposto pela parte adversa,
especialmente
no que se refere à ausência de ilegitimidade
(ID 348576894)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Eminentes pares:

Ambas as apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, alegando, em síntese, que não seriam responsáveis pelas cobranças questionadas pelo autor.

A MRV sustenta que as cobranças decorrem exclusivamente do contrato firmado entre o autor e a EMCASH, sem qualquer participação da construtora, que teria se limitado a celebrar o contrato de compra e venda do imóvel.

Por sua vez, a EMCASH argumenta que atua apenas como plataforma de intermediação de crédito, não participando da cadeia de comercialização imobiliária, não tendo formulado ou veiculado proposta comercial diversa daquela expressamente consignada na CCB.

Contudo, as preliminares não merecem acolhimento.

O conjunto probatório dos autos demonstra, de forma inequívoca, a existência de parceria comercial entre as apelantes e a formação de cadeia de consumo, o que atrai a incidência da responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Diversos elementos comprovam essa parceria: (i) a logomarca da MRV consta no aplicativo da EMCASH, com menção expressa à existência de parceria entre ambas (ID
346335393
); (
ii
) a simulação de parcelamento foi realizada por preposta da MRV, por meio do sistema da EMCASH (ID
346335385
); (
iii
) em áudio, a corretora afirma expressamente: "
Tenho a proposta de vocês no meu sistema da
Emcash
com as parcelas decrescentes
" (ID

346335389
); (
iv
) em ligação com a EMCASH, a atendente confirma que
a
Emcash

“
é uma parceira que facilita a compra do apartamento com a entrada
" (ID

346335398
).

A alegação da MRV de que a corretora seria profissional autônoma, sem vínculo com a construtora, não afasta sua responsabilidade.

O artigo 34 do CDC estabelece que "
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
".
No mesmo sentido, o artigo 932, inciso III, do Código Civil prevê a responsabilidade do comitente pelos atos de seus prepostos.

Quanto à EMCASH, sua participação na relação jurídica é evidente, figurando como credora na CCB e sendo responsável pela formalização do contrato de financiamento.

A alegação de que atuaria apenas como plataforma de intermediação não encontra respaldo no conjunto
probatório, que demonstra sua efetiva participação na operação financeira e na cobrança das parcelas questionadas.

Portanto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por ambas as apelantes.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade solidária de construtora e financeira em relação à oferta de parcelas decrescentes para financiamento da entrada de imóvel, bem como sobre a validade da Cédula de Crédito Bancário emitida em condições diversas da oferta inicial.

Como relatado, na origem, trata-se de ação de cumprimento forçado de oferta c/c indenização por danos materiais e morais, em que o autor adquiriu imóvel da construtora MRV, tendo parte da entrada sido financiada pela EMCASH. O autor alega que lhe foi ofertado parcelamento em 60 parcelas decrescentes, mas as cobranças estavam sendo realizadas com parcelas crescentes, em desconformidade com a proposta apresentada.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as requeridas, solidariamente, a retificarem a CCB, a restituírem em dobro os valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A
controvérsia central reside na existência de oferta vinculante de parcelas decrescentes e na validade da Cédula de Crédito Bancário que prevê parcelas corrigidas pelo IPCA.

O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
".

No caso dos autos, o autor logrou êxito em comprovar que lhe foi apresentada oferta de parcelamento em 60 parcelas decrescentes, conforme simulação realizada pela preposta da MRV (ID
346335385
) e áudio em que a corretora afirma expressamente: "Tenho a proposta de vocês no meu sistema da
Emcash
com as parcelas decrescentes, então a parcela tem que ser decrescente, tá?" (ID

346335389
).

As apelantes, por outro lado, não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A MRV limita-se a afirmar que o contrato de compra e venda não prevê parcelas decrescentes e que a entrada foi devidamente quitada, sem, contudo, refutar a existência da oferta realizada por sua preposta. A EMCASH, por sua vez, defende a validade da CCB, que prevê parcelas corrigidas pelo IPCA.

Ocorre que a validade da CCB é questionável. O documento teria sido "assinado" em 26/12/2023, mas "emitido" apenas em 22/03/2024, o que configura impossibilidade fática e jurídica.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, "
é uma impossibilidade fática e jurídica assinar um instrumento que ainda não existe
".

A alegação da EMCASH de que a data de 26/12/2023 corresponderia à assinatura de um pré-contrato constitui inovação recursal, pois tal documento não foi mencionado ou apresentado durante a fase de conhecimento.

Ademais, o autor nega veementemente ter tido acesso prévio ao conteúdo da CCB, o que encontra amparo no artigo 46 do CDC, que dispõe que "
os contratos de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo
,
ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

".

Diante desse cenário, tenho por comprovada a oferta de parcelas decrescentes e por viciada a formalização da CCB em termos diversos, por violação ao dever de informação. Assiste, portanto, ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos exatos termos da oferta, conforme lhe faculta o artigo 35, inciso I, do CDC.

Quanto à repetição do indébito em dobro, o parágrafo único do artigo 42 do CDC estabelece que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável
".

No caso dos autos, não há que se falar em engano justificável. O autor buscou a solução extrajudicial por diversas vezes, notificando as requeridas sobre a cobrança equivocada. A inércia e o jogo de empurra entre as fornecedoras, mesmo após cientificadas do erro, afastam a boa-fé objetiva e caracterizam a ausência de justificativa para a manutenção da cobrança indevida.

A alegação da MRV de que não recebeu os valores cobrados não afasta sua responsabilidade solidária, decorrente da formação da cadeia de consumo. Conforme o artigo 7º, parágrafo único, do CDC, "
tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
".

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano ou do simples inadimplemento contratual. Trata-se da aquisição do primeiro imóvel, um projeto de vida de enorme envergadura para o cidadão médio brasileiro.

A legítima expectativa do consumidor foi frustrada por uma conduta desleal das fornecedoras, que o submeteram a mais de um ano de incerteza, angústia e temor de perder o bem.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicada por este Tribunal, encontra perfeita aplicação ao caso.

Nesse sentido, assim
já
decidiu esta Quarta Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VULNERABILIDADE DO IDOSO. RECURSO
PROVIDO.

(...)
5
. A teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso, pois a autora foi obrigada a desperdiçar seu tempo útil para resolver problema criado pela associação ré
.
(...)
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10099107620248110045, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2026)

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se adequado e proporcional, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIMENTO – FORO DE ELEIÇÃO AFASTADO – OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRAZO DE TOLERÊNCIA EXTRAPOLADO – CULPA DA CONSTRUTORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ –– DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM CONSIDERAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
Em face da circunstância da parte ré não ter cumprido com as obrigações assumidas, tornando-se inadimplente, confere-se ao comprador o direito pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral, especialmente quando situação fática não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria ao autor a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015423-59.2021.8.11 .0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos
, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento
),
nos termos do §11, do art. 85, do
CPC.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026